Tribunal: TJDFT
Processo: 0036289-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO LITISDENUNCIADO. OMISSÕES NÃO OCORRIDAS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. A majoração dos honorários advocatícios em decorrência de sucumbência recursal pressupõe que tenham sido fixados na sentença. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.